Tribunal: TJMT
Processo: 0005176-24.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 0005176-24.2018.811.0041
Recorrente: ASIA TRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Recorrido: VANDERLEI DANIEL SEBBEN FILHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 112839986) interposto por ASIA TRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 109610463):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DA PARTE DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E DESPROVÊ NA PARTE QUE SE INSURGE QUANTO À APLICAÇÃO DA MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM O NÍTIDO INTUITO DE REFORMAR A SENTENÇA – DECISÃO UNIPESSOAL EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1- A “Corte Superior possui entendimento firmado de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. (AgInt no REsp 1735914/TO). Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, a Agravante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, pois se restringiu em copiar as teses expostas anteriormente, o que acabou por inviabilizar a análise do acerco ou desacerto da sentença, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2- Conforme exposto na decisão agravada, no âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que “constatado o intuito de rediscutir o mérito, os embargos de declaração caracterizam-se como protelatórios, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1817240/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021). No caso, manteve-se a penalidade porque os Declaratórios foram opostos com o nítido caráter de modificar a sentença, fazendo prevalecer o entendimento da Embargante, de modo que a sentença está em consonância com a orientação do STJ. (AgInt n° 1000861-68.2019.811.0018, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17/11/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 485, IV, § 3o; 783; 784, III; 803, I, do CPC e 887 do CC, ao argumento de que o acórdão não abordou as tese suscitadas nas razoes recursais, no sentido de que inexiste título executivo extrajudicial.
(ii) aos arts. 932; 1.010 e 1.026 § 3o, do CPC, ao fundamento de que a simples reprodução da peça exordial nas razões recursais não afronta o princípio da dialeticidade e não cabimento de multa em razão de inexistência de recurso protelatório.
(iii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 113679457).
Preparado (id. 113341465).
Contrarrazões (id. 117565986).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente serve-se dos artigos 932 e 1.10 do CPC para aduzir que a simples reprodução da peça exordial nas razões recursais não afronta o princípio da dialeticidade pelo que o relator não poderia ter negado provimento ao seu recurso de apelação.
Com efeito, o órgão fracionário deste Sodalício vislumbrou hipótese de falta de dialeticidade, consignando no acórdão:
“A decisão foi proferida em 17/08/2021, consta do Id. 98374474 e está assim redigida:
‘[...]
O artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte, autorizam o Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
(...)
Sabe-se que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.
Não obstante o comando legal, conforme se depreende das razões, exceto pelo capítulo concernente à condenação da multa por oposição de Embargos protelatórios, a Recorrente tão-somente reproduziu as alegações contidas nos Embargos à Execução, não se insurgiu contra o teor da sentença e os fundamentos que levaram a Juíza singular a rejeitar os pedidos.
[...]
Nos termos da ementa proferida no Agravo Interno interposto no REsp 1735914/TO:
[...] Esta Corte Superior possui entendimento firmado de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018). (sem grifos no original)
Em termos mais atuais:
[...] Desde que sejam impugnados os fundamentos da decisão recorrida, a reprodução de peças processuais anteriormente apresentadas nas razões de recursos posteriores não implica violação da dialeticidade recursal. (AgInt no AREsp 1787029/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/05/2021). (sem grifos no original)
(...) é imprescindível que o conteúdo do recurso esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial, pois o pressuposto da motivação somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida.
Ou seja, o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão contra o qual se insurge.
Na hipótese, conforme exposto no relatório, basta a leitura do que foi alegado pela Apelante na exordial dos Embargos à Execução, o que foi consignado pela Julgadora sentenciante e as razões do Apelo, para chegar à conclusão lógica de que não houve impugnação ao ato sentencial, mas tão somente a mera reprodução genérica dos argumentos inicialmente aduzidos.
Insisto: Não há insurgência quanto ao fundamento da sentença que levou a Juíza singular a rejeitar os pedidos iniciais.’
[...]
A Agravante alega que, diferente do exposto na decisão recorrida, impugnou especificamente os fundamentos utilizados pela Juíza singular na sentença.
Em que pesem aos argumentos expostos pela Agravante, basta a leitura da decisão unipessoal para constatar que, ao interpor o Recurso de Apelação, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, pois se restringiu em copiar as teses expostas anteriormente, o que acabou por inviabilizar a análise do acerco ou desacerto da sentença.
[...]
De fato, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reprodução de outra peça processual, por si só, não induz em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Aliás, essa assertiva consta de forma expressa na decisão agravada; contudo, a orientação da Corte Superior também é no sentido de que não há ofensa ao citado princípio, desde que impugnados os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi feito pela Agravante.
Assim, a Recorrente não traz qualquer argumento novo e capaz de alterar a conclusão ali manifestada e, portanto, este recurso não comporta provimento” (grifei) (i. 109610463).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que:
“[...] embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1o/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. [...] (AgInt no AREsp 1686380/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021) ”.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...) 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta negativa de vigência aos arts. 932 e 1.10 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, o acórdão não adentrou na análise das exegeses dos arts. 485, IV, § 3o; 783; 784, III; 803, I, do CPC e 887 do CC, eis que fundamentado na falta de dialiticidade, tanto que consignou:
“Em que pesem aos argumentos expostos pela Agravante, basta a leitura da decisão unipessoal para constatar que, ao interpor o Recurso de Apelação, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, pois se restringiu em copiar as teses expostas anteriormente, o que acabou por inviabilizar a análise do acerco ou desacerto da sentença” (id. 109610463).
Assim, se a tese suscitada não foi sequer debatida nos autos fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa aos arts. 485, IV, § 3o; 783; 784, III; 803, I, do CPC e 887 do CC (nesse ponto) suscitada pela recorrente não foi debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade pelo aos arts. 485, IV, § 3o; 783; 784, III; 803, I, do CPC e 887 do CC.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
No que atine a aplicabilidade da multa do art. 1.026, § 2° do CPC, a questão enseja necessidade de reexame de conteúdo fático-probatório, não permitindo o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 543 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1804500/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 14/06/2021, DJe 21/06/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DO ATO DECISÓRIO. MATÉRIA PRECLUSA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA INSERVÍVEL COMO PARADIGMA. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. A análise da violação do artigo 1.026, §2o, do CPC/2015 depende do exame do juízo de valor dado pelo Tribunal de origem, o que demanda o necessário revolvimento de matéria fático-probatória e, por conseguinte, obsta o conhecimento do recurso especial por força da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1617337/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual a alegada violação ao art. 1.026, § 2°, do CPC não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Afere-se que o recurso também foi interposto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional. Entretanto, registre-se a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial nesse sentido.
Outrossim, a Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça